Tribunal: TJMT
Processo: 1017745-86.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017745-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), WANDERSON NUNES PAIVA - CPF: 047.546.041-30 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SEGURO OBRIGATÓRIO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – SOMA DO PERCENTUAL DAS LESÕES – REFORMATIO IN PEJUS – VEDAÇÃO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É nítido que o Apelado faria jus à complementação da indenização securitária uma vez que houve equívoco nos cálculos, visto que não foi apurada, na soma dos valores, à lesão no ombro direito.

No entanto, considerando que somente a Seguradora apresentou recurso, em atenção ao princípio
non reformatio in pejus
, mantenho o valor arbitrado na sentença vergastada.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 843,75), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1017745-86.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
WANDERSON NUNES PAIVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que há um equívoco quanto ao entendimento de que o Apelado tem direito à complementação da indenização securitária, visto que este recebeu, administrativamente, o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Desse modo, afirma que a quantia paga extrajudicialmente é superior ao percentual indicado pelo perito.

Assim, sustenta que não há falar em complementação do valor da indenização, pois já foi pago valor a maior na via administrativa.

Por fim, assevera que foi sucumbente mínima, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme regra geral disposta no § 2.º, do artigo 85 do CPC. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões no ID. 129895745.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
WANDERSON NUNES PAIVA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 28/10/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, e por isso faz jus à indeniza
ção securitária.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) deduzido o valor já recebido administrativamente.

Após o encarte da contestação (ID. 129895704) e da réplica (ID. 129895712), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez parcial e permanentemente de 25% (vinte e cinco por cento) do
membro inferior direito
, 50% (cinquenta por cento) do
membro superior direito
, perda da mobilidade de um dos
ombros
com repercussão de 25% (vinte e cinco por cento) e perda de
amplitude do movimento de um dos
tornozelos
com repercussão 25% (vinte e cinco por cento) (ID. 129895730).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.º - (...)

§ 5.º - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei
, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
(sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada
proporcionalmente ao grau de invalidez.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
O valor devido a título de indenização do DPVAT deve respeitar a proporcionalidade equivalente ao grau de invalidez do segurado, nos termos da orientação consolidada no âmbito deste Tribunal Superior.

(...)
(STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.ª Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
” (Súmula nº 474 do STJ).
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
- CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação
.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 30795/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado no DJE em 04/07/2018 – sem grifo no original).

Na hipótese, a Perícia Judicial (ID. 129895730), atestou que o dano sofrido pelo Apelado decorreu de acidente de trânsito, tendo concluído pela invalidez parcial e permanentemente de 25% (vinte e cinco por cento) do
membro inferior direito
, 50% (cinquenta por cento) do
membro superior direito
, perda da mobilidade de um dos
ombros
com repercussão de 25% (vinte e cinco por cento) e perda de
amplitude do movimento de um dos
tornozelos
com repercussão 25% (vinte e cinco por cento) (ID. 129895730),
in verbis
:

“O paciente apresenta invalidez parcial e permanente e corresponde à 25% da função do membro inferior direito e 50% da função do membro superior direito.

A lei 6.194/74 prevê em seu artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I, a utilização de tabela anexa estabelecendo percentuais de acordo com cada lesão. Levando em consideração tal lei, o percentual aplicável, perda da mobilidade de um dos ombros, 25%. Perda de amplitude do movimento de um tornozelo, 25%.”

De acordo com o art. 3.º, § 1º, II, da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 11.945/2009, vê-se que o percentual máximo previsto para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores
é de 70% (setenta por cento). Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 25%) a indenização devida para lesão no membro inferior direito corresponde a importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Já para invalidez parcial incompleta do
membro superior direito
de grau moderado (R$ 13.500,00 x 70% x 50%), perfaz o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Em relação à invalidez parcial incompleta no
ombro
de grau leve (R$ 13.500,00 x 25% x 25%), perfaz o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Em relação à invalidez parcial incompleta no
tornozelo
de grau leve (R$ 13.500,00 x 25% x 25%), perfaz o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Desse modo, a soma das referidas quantias (2.362,50 + R$ 4.725,00 + 843,75 + 843,75) totaliza a importância de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais). No entanto, considerando que o Apelado já recebeu o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) via administrativa, este faria jus ao montante de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Logo, é nítido que o Apelado faz jus à complementação da indenização securitária. Entretanto, verifica-se que houve equívoco nos cálculos, visto que não foi apurada, na soma dos valores, a lesão no ombro direito.

Diante disso, considerando que somente foi apresentado recurso pela Seguradora e em consonância com princípio
non reformatio in pejus
, mantenho o valor arbitrado na sentença vergastada de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

No que tange ao pedido de redistribuição do ônus sucumbencial proporcional à perda suportada por cada uma das partes ou, alternativamente, que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
tenho que a Seguradora não assiste razão.

Como é cediço, o art. 85,
caput
, do CPC, preconiza que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

No caso, vê-se que embora a Seguradora Apelante tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 843,75) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da Recorrente, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendido.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.º 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.ª Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

Portanto, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

No que tange à redução dos honorários advocatícios fixados por equidade, é cediço que ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Com efeito, a teor do artigo 85, § 8.º do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
in

verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original).

Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 843,75), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 168,75).

Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC.

Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde setembro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em tela.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar
reformatio in pejus
, não promovo majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022